Tribunal: STF
Processo: ARE 1582141
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF 4, que não admitiu o recurso extraordinário em razão da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 243).



    A agravante, em síntese, reitera a violação aos arts. 1º, IV; 3º, II; 5º, XXXIII, XXXV, LV; 37; 93, X; 145, § 1º; 150, IV; e 179. Da mesma forma, repisa a existência de repercussão geral e, ainda, argumenta pela nulidade do acórdão por ausência de enfrentamento de questões relevantes, mesmo após embargos de declaração (doc. 246).



    É o relatório. Decido.



     



    As pretensões recursais não merecem acolhida. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional (Lei 10.684/2003), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator